Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE OU DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA NA TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. REGULARIDADE. TEMA 712/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS FAVORÁVEIS. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDIMENTO DE CELULAR. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A partir do coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, bem como, a própria confissão do acusado, resta evidenciada a prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação.

2. Nos termos do art. 59, II, do CP, a pena-base não pode ser estabelecida abaixo do mínimo legal. Do mesmo modo, a incidência de circunstância atenuante não pode resultar em reprimenda intermediária inferior à pena mínima em abstrato (Súmula n. 231/STJ).

3. No que tange à minorante referente ao tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ e deste TJDFT admite que a qualidade e a quantidade do entorpecente, que devem ser examinadas concomitantemente, sejam adotadas como parâmetro para cálculo da fração de diminuição da pena, desde que não tenham sido avaliadas na primeira fase da dosimetria (Tema 712/STF). 3.1. No caso concreto, a natureza da droga (maconha) e a quantidade apreendida (menos de um quilo), aliada ao atendimento, pelo acusado, de todos os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4o, do CP, impõem que a redução da pena seja realizada pela fração máxima de 2/3 (dois terços), inexistindo fundamento para diminuição.

4. Considerando a quantidade de reprimenda e as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime inicial de cumprimento aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, c e § 3o, do CP.

5. Atendidos os critérios do art. 44 do CP, aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.

6. De acordo com entendimento do STJ, para perdimento de um bem faz-se “necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito” (AgRg no REsp n. 1.977.052/SP, DJe 21/2/2022), circunstâncias que não se verificam no presente caso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.